Tribunal: STF
Processo: RE 286512
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Súmula 339. Não pode o Judiciário, sob
   o pálio da isonomia, equiparar vencimentos de servidores sem
   previsão legal específica.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
   Multa aplicada em agravo regimental. Art. 557, § 2º, do CPC.
   Depósito não efetuado pelo beneficiário da justiça gratuita. Não
   satisfação da condição para interposição de recurso. Embargos não
   conhecidos. Precedente. Aplica-se ao beneficiário da justiça
   gratuita a exigência de comprovação do depósito da multa de que
   trata o § 2º do art. 557 do CPC.